Tribunal: TJMT
Processo: 1014320-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014320-21.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (ADVOGADO), REGIOMAR GONSALVES VIEIRA - CPF: 041.508.043-62 (PACIENTE), SUZANA BARBOSA - CPF: 849.204.591-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 5a VARA DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), ANTONIO DINIZ GAMA - CPF: 033.052.813-08 (VÍTIMA), JOSE CARLOS CARDOSO - CPF: 046.185.731-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (IMPETRANTE), SUZANA BARBOSA - CPF: 849.204.591-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014320-21.2024.8.11.0000

PACIENTE: REGIOMAR GONSALVES VIEIRA

IMPETRANTE: ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR, SUZANA BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LESÃO CORPORAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – DECORRIDO MAIS DE 100 DIAS DESDE A PRISÃO SEM QUE TENHA SIDO OFERECIDA DENÚNCIA – SUCESSIVOS DECLÍNIOS DE COMPETÊNCIA QUE LENTIFICARAM A INVESTIGAÇÃO – DESÍDIA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À PARTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA – CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES –
ORDEM CONCEDIDA.

Apenas quando presente flagrante inércia ou negligência, evidenciada por demora injustificada do Poder Judiciário ou da acusação, é que se terá como inaceitável a extrapolação dos prazos, não se podendo ter por abusiva, se justificada por razões outras, como complexidade da causa e atuação das partes.

Configura constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o agente está preso preventivamente há mais de 100 (cem) dias sem que tenha havido o oferecimento da denúncia, especialmente quando parte da lentidão é causada por sucessivos declínios de competência entre os juízos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014320-21.2024.8.11.0000

PACIENTE: REGIOMAR GONSALVES VIEIRA

IMPETRANTE: ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR, SUZANA BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Regiomar Gonsalves Vieira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT.

Narram os impetrantes que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, tortura e associação ao tráfico, sendo mantido preso cautelarmente desde 27/março/2024.

Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente porque não haveria indícios mínimos de autoria. Argumenta, ainda, que a decisão carece de fundamentação idônea e que desconsidera os predicados pessoais do paciente.

Afirma, também, que há excesso de prazo na custódia cautelar, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 216316153).

O pleito liminar foi indeferido pelo e. Desembargador Pedro Sakamoto, durante o plantão judiciário (id. 216322174).

O juízo singular prestou informações, noticiando que o paciente foi indiciado pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal grave, tortura, organização criminosa e tráfico de drogas, o que ensejou a devolução do Inquérito Policial n. 1000349-30.2024.8.11.0109 ao juízo especializado da 5a Vara Criminal de Sinop (id. 217317666).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 219172159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014320-21.2024.8.11.0000

PACIENTE: REGIOMAR GONSALVES VIEIRA

IMPETRANTE: ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR, SUZANA BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se observa dos autos, o paciente é objeto do inquérito policial n. 1000349-30.2024.8.11.0109, bem como teve a prisão preventiva decretada nos autos incidentais n. 1000054-90.2024.8.11.0109.

Em 16/janeiro/2024, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de
Regiomar Gonsalves
(paciente) e José Carlos Cardoso, investigados pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal grave, tortura, organização criminosa e tráfico de drogas, praticados em 06/janeiro/2024.

Em 25/janeiro/2024, o juízo singular da Vara Única de Marcelândia declinou da competência do feito, porquanto a investigação tinha por objeto a prática, em tese, do crime de organização criminosa, de competência da 5a Vara Criminal de Sinop, conforme estabelecido na Resolução 14/2023-OE/TJMT (id. 139384339).

Redistribuídos para a unidade especializada, o juízo da 5a Vara Criminal de Sinop acolheu a representação em 25/março/2024 e a ordem de prisão do paciente foi cumprida em 27/março/2024 (id. 149012166).

Diante do avanço das investigações, em 15/maio/2024, apurou-se a existência de possível prática de crime doloso contra a vida, o que ensejou a declaração de incompetência da 5a Vara Criminal de Sinop e consequente remessa dos autos à Vara Única de Marcelândia (id. 155755219).

Após analisar o feito, em 24/maio/2024, o juízo da Vara Única de Marcelândia declinou da competência em favor da 5a Vara Criminal de Sinop, asseverando que a autoridade policial não indiciou o paciente pela prática do crime de homicídio, permanecendo a imputação inicial, qual seja, crime de lesão corporal grave, tortura, organização criminosa e tráfico de drogas, o que ensejaria a competência da unidade especializada.

No entanto, em 03/julho/2024, o juízo da 5o Vara Criminal de Sinop homologou a promoção de arquivamento relativa ao crime de organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 1o) e, por efeito, novamente declinou da competência em favor da Vara Única da Comarca de Marcelândia, onde o feito foi recebido e aguarda conclusão.

Com efeito, não é preciso lembrar que a jurisprudência pátria tem firme posicionamento de que eventual excesso de prazo não decorre de mera operação aritmética, sendo necessário considerar fatores outros.

Assim, apenas quando presente flagrante inércia ou negligência, evidenciada por demora injustificada do Poder Judiciário ou da acusação, é que se terá como inaceitável a extrapolação dos prazos, não se podendo ter por abusiva, se justificada por razões outras, como complexidade da causa e atuação das partes.

Na espécie, evidencia-se o alegado constrangimento ilegal, na medida em que, conforme exposto, o paciente foi preso cautelarmente em
27/março/2024
e, passados mais de 100 (cem) dias, ainda aguarda a conclusão das investigações e o oferecimento de denúncia em seu desfavor.

Mais que isso, a lentidão das investigações também pode ser atribuída ao verdadeiro
“vai e vem”
do processo, entre a 5a Vara Criminal de Sinop e a Vara Única de Marcelândia, que declinaram da competência do feito por 04 (quatro) vezes.

Nesse contexto, decorridos mais de 03 (três) meses desde a segregação cautelar – sem que tenha sido oferecida a denúncia –, verifica-se o inequívoco excesso de prazo alegado pelos impetrantes, mormente diante dos sucessivos declínios de competência e ausência de oferecimento de denúncia.

Sob essa conjuntura, sem desconsiderar a gravidade do delito pelo qual está sendo investigado, mas à evidência do excesso de prazo da custódia, revela-se possível a substituição da prisão preventiva, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo, a proteção da instrução processual e a preservação da ordem pública.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer, voto no sentido de
conceder
a ordem, para substituir a prisão preventiva de
Regiomar Gonsalves Vieira
, pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca sem prévia anuência do Juízo; e
d)
monitoração eletrônica.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente quanto às condições impostas e alerta de que a violação das medidas poderá importar o restabelecimento da custódia provisória, a qual também poderá ser aplicada se houver situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024